Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC No 34/2021. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável a análise em sede recursal de pedido que não foi anteriormente formulado perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A implantação dos processos eletrônicos e a pandemia causada pelo novo Coronavírus, exigem adaptações e inovações nas diligências processuais para garantir o isolamento social.
3. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilita a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, bem como estabelece os moldes em que o ato deve ser praticado.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. Unânime.